Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.033 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de determinar a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.033 do Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de omissão quanto à aplicabilidade da suspensão automática prevista no art. 1.037, §§ 9o e 13, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de determinação de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, o que não se verifica no presente caso.
4. A afetação do Tema 1.033 pelo STJ, referente aos expurgos inflacionários e à legitimidade do Ministério Público, limitou a suspensão obrigatória exclusivamente aos recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitam na segunda instância ou no próprio STJ, conforme decisão da Corte Superior.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a suspensão determinada no Tema 1.033 não se aplica a feitos em fase de conhecimento ou execução na primeira instância ou em instâncias ordinárias que não preencham os requisitos da decisão de afetação.
6. A ausência de suspensão no caso concreto decorre da inaplicabilidade da determinação do STJ, sendo descabida a alegação de omissão, pois a matéria foi devidamente enfrentada ou é insuscetível de análise nesta via integrativa.
7. Os embargos, portanto, revelam apenas o inconformismo da parte com a solução adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando a ausência de suspensão do processo decorre da inaplicabilidade da determinação de suspensão prevista na afetação do Tema 1.033 do STJ, restrita aos recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitam nas instâncias superiores.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida nem à modificação do julgado por mera irresignação da parte.
3. A rejeição dos embargos é medida que se impõe quando não demonstrado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.037, §§ 9o e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983990, 0721812-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025.